Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-21.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA, DO NEXO CAUSAL E DO DANO. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia nos autos do processo de no 0701528-21.2021.8.07.0002, cujo objeto limita-se à responsabilização por acidente de trânsito. A ré/recorrente pretende a reforma da sentença que julgou procedente o pedido do autor/recorrido. Defende que não há prova da conduta indevida do motorista de seu ônibus, e que a prova testemunhal é contraditória, insuficiente para embasar a dinâmica do acidente narrada pelo autor/recorrido. Aduz ainda que a manobra de conversão foi feita de forma regular, de modo que não poderia ser responsabilizada pelo acidente. Pede a reforma da sentença que seja julgado improcedente o pedido. Contrarrazões no ID 31020004.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A requerida, como concessionária de serviço público, responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
IV. No caso, a parte autora narrou em sua petição inicial que trafegava normalmente pela via quando o ônibus da parte ré, que se encontrava do outro lado da via, no sentido contrário, realizou manobra de retorno sem as devidas cautelas, vindo a interceptar sua trajetória. Afirma ainda que, para evitar o acidente, desviou do ônibus, subiu o meio fio e colidiu com um poste. Tal dinâmica foi corroborada através da oitiva de testemunha em Audiência de Instrução e Julgamento.
V. O fato de haver aparente contradição no depoimento da testemunha sobre a faixa de trânsito em que se encontrava o veículo do autor/recorrido é irrelevante para a solução da demanda, pois não afeta a dinâmica do acidente ou a responsabilidade da ré. Destaco ainda que a testemunha afirmou não se lembrar com exatidão das faixas em que trafegavam o veículo do autor/recorrido e o que ela mesma estava, apenas procurando responder diante da insistência do advogado da recorrente, de modo que não há porque se dar descrédito ao depoimento em razão desse fato, sobretudo pois, como exposto, é irrelevante para a solução do caso.
VI. O conjunto probatório formado nos autos, portanto, é suficiente para permitir a conclusão de que foi a conduta do preposto da ré que deu causa ao dano sofrido pelo autor/recorrido. Não há prova de fato excludente da responsabilidade da ré/recorrente. Preenchidos, portanto, os requisitos para a responsabilização objetiva da ré/recorrente, não há reparo a ser feito na sentença.
VII. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
VIII. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, assim como dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.